Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-95.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003605-95.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0003-85 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Rota Oeste Veículos Ltda
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado nos documentos de arrecadação descritos na inicial.

A agravante requer a reforma da decisão, sustentando que para a concessão da tutela de urgência basta verificar se é provável que os créditos tributários objetos da ação, estão prescritos, decaídos e ainda se preenchem os requisitos mínimos legais para sua validade.

Aduz que os créditos tributários se referem a imposto cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2004, de modo que o agravado teria até 31/12/2009 para lhe notificar do lançamento, nos moldes do art. 173, I, do CTN, o que não ocorreu, porque somente tomou conhecimento da existência dos débitos no dia 09/02/2011, quando decorrido o quinquídio legal.

Alega que não consta do Sistema de Notificação Eletrônica mantido pela SEFAZ nenhuma notificação envida no mês de dezembro de 2009, o que se conclui que o crédito tributário decaiu. Acrescenta, ainda, que os lançamentos estariam prescritos, por conta da intempestividade das impugnações administrativas e porque o fisco dispõe de cinco anos, da data da constituição definitiva do crédito, para ajuizar a competente ação de execução fiscal, o que não ocorreu.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo vindicado, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, até que a ação principal seja julgada em definitivo (ID 270334).

O efeito ativo pleiteado foi indeferido. (ID 279019).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 364795).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o mérito da presente causa, em face de não vislumbrar,
in casu
, qualquer hipótese que enseje a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. (Id. 382825).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Rota Oeste Veículos Ltda
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1017379-69.2016.8.11.0041, proposta pelo Agravante em face do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, consubstanciado nos documentos de arrecadação descritos na inicial.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juízo
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, onde recebeu o
nº 1017379-69.2016.8.11.0041
e dele sobreveio a sentença proferida em 10.07.2020. (ID.
34701398
– Juízo
a quo
),
sendo disponibilizada no DJ Eletrônico na mesma data.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)”[Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020